Tribunal: TJSP
Processo: 2182827-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência deferida, com imposição de multa diária, limitada a trinta dias. Inconformismo da ré. Requisitos legais preenchidos, para a concessão da tutela. Inteligência do art. 300 do CPC. Astreinte. Previsão legal para a sua incidência, bastando à agravante atender à ordem para não sofrer seus efeitos. Artigo 537,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência deferida, com imposição de multa diária, limitada a trinta dias. Inconformismo da ré. Requisitos legais preenchidos, para a concessão da tutela. Inteligência do art. 300 do CPC. Astreinte. Previsão legal para a sua incidência, bastando à agravante atender à ordem para não sofrer seus efeitos. Artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Alteração de incidência diária para por ato de descumprimento. Limitação global já imposta. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182827-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
agravante BANCO BMG S/A, é agravado DOUGLAS PEREIRA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2182827-47.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única - Santa Rosa de Viterbo
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Douglas Pereira Freitas
Voto no 19.442
Agravo
de
Instrumento.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Tutela de urgência deferida, com
imposição de multa diária, limitada a trinta dias.
Inconformismo da ré. Requisitos legais preenchidos, para a
concessão da tutela. Inteligência do art. 300 do CPC.
Astreinte. Previsão legal para a sua incidência, bastando à
agravante atender à ordem para não sofrer seus efeitos.
Artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Alteração
de incidência diária para por ato de descumprimento.
Limitação global já imposta. Decisão parcialmente
reformada. Recurso provido em parte, nos termos da
fundamentação.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Banco Bmg S/A contra o agravado, Douglas
Pereira Freitas, extraído dos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais e pedido de tutela de urgência, em face de
decisão (fl. 37) que, dentre outras deliberações, concedeu a
tutela pleiteada pelo autor para determinar à parte ré para que
cancelasse, em até cinco dias, toda e qualquer forma de
cobrança ou consignação dos valores decorrentes do contrato no
5259112096777823 em face do autor, sob pena de multa diária
de R$ 100,00, limitada a trinta dias.
A agravante se insurge. Alega que toda
conduta praticada por ela está em perfeita sintonia com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estipulado na legislação aplicável à espécie, assim como o
contrato firmado entre as partes, não podendo o contratante vir a
juízo tentar esquivar-se de sua obrigação validamente contraída.
Aduz que a determinação de suspensão
dos descontos pode causar prejuízos ao próprio consumidor, haja
vista que, julgada improcedente a demanda, os encargos serão
devidos e terão se acumulado, sem qualquer amortização.
Sustenta que a multa estabelecida na
forma diária não se adequa à obrigação imposta, uma vez que
esta ocorre em eventos mensais, sob pena de enriquecimento
sem causa da parte adversa.
Ressalta que estão presentes o contrato
assinado pelo agravado e comprovada a efetiva utilização do
cartão contratado, pelo que se faz necessária a reforma da r.
decisão agravada.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela
concedida ou, subsidiariamente, que seja excluída a multa
arbitrada, bem como seja determinada a expedição de ofício ao
órgão pagador para cumprimento, ou, ainda, que a periodicidade
da multa imposta seja revista, além do valor fixado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 09/10)
e recebido no efeito devolutivo (fls. 12/17).
Houve
decurso
de
prazo
sem
apresentação de contraminuta (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Conforme
entendimento
já
externado
quando da análise do pedido de concessão e efeito suspensivo, é
cabível à espécie o agravo de instrumento, nos termos do artigo
1.015, I, do Código de Processo Civil, porque este recurso versa
sobre tutela provisória.
No mais, foi ressaltado que os argumentos
aduzidos na petição inicial e os documentos acostados são aptos
a permitir a concessão da tutela, como almejara o agravado. Sem
dúvida que trouxe elementos suficientes à compreensão de haver
preenchido os requisitos do artigo 300 do CPC.
Especialmente e com mais certeza, a partir
da contestação apresentada pela agravante nos autos principais,
onde se louva em amparo da regularidade da contratação com o
mesmo contrato que o autor já apresentara com a inicial, e que
combate com a afirmação de que houve falsificação de sua
assinatura.
E nenhuma dificuldade há em acompanhar
o entendimento do douto juízo “a quo”, à medida que não precisa
ser especialista para verificar que a assinatura que está lançada
no pretenso contrato nada diz à que se mostra usual de hoje do
agravado (fl. 9).
É ponto decifrado, além do mais, ao se
verificar que a documentação pessoal sua, trazida pelo
agravante, é a de quando ele era jovem, que em que nada bate
para pretenso negócio realizado em 2019, muito embora a via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
RG apresentada por ele à fl. 10 não traga exibição do anverso
com sua fotografia, tal não tem o poder de empanar o
convencimento, por ser documento expedido em 2018, e ser uma
pessoa hoje com 67 anos. Nada que remeta ao RG de tempos
passados, com certeza.
Por corolário, e por a operação guardar
conotação de fraude, a despeito do crédito de R$ 2.000,00 que
lhe foi destinado, já no dia seguinte aparecer transferido para
conta poupança (extrato de fl. 11 dos autos principais), há que se
proteger quem parte hipossuficiente, cuja verossimilhança se
abriga em sintomática anormalidade, onde seu risco exige
proteção para preservar o seu vencimento mensal, se nele tem
sua fonte de sobrevivência e dignidade.
E neste sentido, ponderação que se faz,
se houver oficialidade reconhecida na relação contratual que veio
questionar em juízo, se efetiva a operação do empréstimo, quem
não correrá risco de dano será a agravante, por poder à frente,
retomar os descontos em fonte de receita oficial do autor junto ao
INSS.
Quanto
à
multa
estabelecida,
a
jurisprudência que circunda a questão a admite por ato e não
diária, sendo esta a hipótese dos autos. E é de conforto à
recorrente para não sofrer a penalização, atender a ordem
judicial, nada mais.
Lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182827-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no seu
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil comentado e leis
extravagantes, 11a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2010. pág. 702).
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo “a quo” na concessão da tutela antecipada e,
em relação à fixação de multa à eventualidade da agravante vir
descumpri-la, ela será aplicada por ato em relação ao desconto,
que ocorre mensalmente.
Por fim, o arbitramento se mostra módico
ao a padrão e potencialidade da ré, pelo quê, certo é que seria
precipitado modificá-la ou afastá-la dada a sua finalidade, que se
volta para dar eficácia à tutela antecipada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator